Tribunal: TJES
Processo: 5005915-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005915-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria vem afastando a exigência do depósito do valor da multa administrativa como fator condicionante ao deferimento da suspensão de sua exibilidade quando determinada com base no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, por incidentes, exclusivamente, sobre o crédito tributário, inaplicáveis, portanto, às sanções de natureza administrativa.

2.
Mesmo que afastado o fundamento para a imposição da condicionante, a contracautela ainda encontra alicerce no próprio Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 300, §1°, o qual faculta ao magistrado a exigir a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão ID 25261008 dos autos de origem, proferida pela magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
anulatória de
ato administrativo
” que move em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PROCON/ES
, deferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo recorrente para
“determinar que a parte requerida suspenda os efeitos da multa imposta nos autos do processo administrativo FA nº 32.001.004.20-0003875, mediante prestação de caução, por meio de
depósito judicial
, do valor integral da penalidade que foi imposta e/ou por meio de
seguro garantia”.

Em suas razões, ID 5159954, alega, em síntese, que
I)
“
a não concessão da tutela antecipada pode ensejar graves prejuízos ao AGRAVANTE, como a iminente possibilidade de (i) ajuizamento de ação de execução fiscal contra o MERCADO LIVRE; (ii) de o título ser
l
evado a protesto; bem como (iii) do seu nome ser inscrito no CADIN, afetando a confiabilidade e a relação do
agravante
com seus parceiros, assim como criando óbice para a obtenção de crédito. Ainda, (iv) é necessário dizer que este e. Tribunal de Justiça, ao contrário do aludido, possui entendimento pacífico no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade do débito sem a garantia do juízo.”
;
II)
Para além do manifesto perigo de dano, o direito do AGRAVANTE de ver suspensa a exigibilidade da multa é clarividente. Isso porque, como dito, o MERCADO LIVRE não teve qualquer participação no negócio realizado e não falhou na prestação dos seus serviços.
”;
III)
“não há óbice jurídico que justifique a multa imposta sobre o
agravante
. Isso porque, em momento algum, foi apresentado qualquer justificativa plausível que ligasse as falhas dos atos narrados com o
mercado livre
”.

Embasado nesses argumentos requer,
“
a concessão do efeito suspensivo para o fim de suspender a exigibilidade do crédito não tributário lançado no processo administrativo F.A. nº 32.001.004.18-0025197, sem a necessidade de apresentação de garantia judicial, nos termos do art. 1.019 do CPC.”

Decisão proferida no ID 5170276, em que restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Na hipótese vertente, a irresignação do agravante está adstrita à imposição de condicionante ao deferimento da suspensão da exibilidade da sanção que lhe foi imposta, qual seja, a prestação de caução por meio de depósito judicial ou seguro garantia.

A magistrada
a quo
consignou em sua decisão que “
com amparo na súmula 112 do STJ, a exibilidade da multa pode ser suspensa se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida.
”

Nesse contexto, verifico que a jurisprudência pátria vem afastando reiteradamente a exigência do depósito do valor da multa administrativa como fator condicionante ao deferimento da suspensão de sua exibilidade quando determinada com base no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional
1
e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça
2
, sob o fundamento tanto o dispositivo invocado quanto o entendimento cristalizado pelo Tribunal da Cidadania incidem exclusivamente sobre o crédito tributário, inaplicáveis, portanto, às sanções de natureza administrativa, tais como aquelas impostas pelos órgãos de proteção ao consumidor.

A referida orientação encontra respaldo nesta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 112, STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PRÉVIA PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 1. O enunciado da aludida súmula prevê que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente ocorre nas hipóteses em que há o depósito integral e em dinheiro do respectivo valor. 2. Embora a situação dos autos se assemelhe à trata pela súmula, com ela não se confunde, eis que na presente hipótese o que se pretende é a suspensão da exigibilidade de crédito meramente administrativo, enquanto a versada pelo STJ diz respeito a crédito de natureza tributária. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169004231, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON ESTADUAL - DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR PARA EFETIVIDADE DA TUTELA ANTECIPADA - NÃO CABIMENTO - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA GARANTIDA PELA SOLIDEZ DA EMPRESA - ANÁLISE DA MATÉRIA SUBMETIDA APENAS AOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O depósito em dinheiro ou a prestação de caução, estes como pressupostos à efetividade da medida judicial suspensiva da exigibilidade da multa, só devem ser exigidos nos casos em que a possível revogação da medida de urgência inicialmente concedida possa gerar prejuízo à outra parte ou para garantir a indenização em caso de eventual irreversibilidade da medida, o que não é, a princípio, o caso em testilha, porquanto plausível que a agravante é empresa sólida e, até demonstração do contrário, garante a eficácia da prestação jurisdicional se o julgamento da ação anulatória aforada for desfavorável à recorrente. II - Não possuindo natureza tributária a multa por infração administrativa, nesta se enquadrando a multa administrativa imposta pelo Procon, desnecessária e incabível a exigência de seu depósito prévio, integral e antecipado para a efetividade da tutela antecipada de suspensão de exigência, que deve apenas se submeter aos requisitos do art. 273 do CPC. III - Recurso conhecido e provido para expungir a exigência do depósito prévio, integral e antecipado do valor da multa administrativa como condição para se efetivar a tutela antecipada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159016799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Todavia, mesmo que afastado o fundamento utilizado pela magistrada de primeiro grau para a imposição da condicionante, a contracautela ainda encontra alicerce no próprio Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 300, §1°, o qual faculta ao magistrado a exigir a prestação de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Acerca do tema, merecem destaque os apontamentos de Daniel Mitidiero
3
,
in verbis
:

(...). Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado (Teori Zavaski, Antecipação da Tutela, Saraiva) o legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer as particularidades do caso. (...).

Desse modo, considerando que o objetivo da parte agravante com o ajuizamento da demanda originária é a desconstituição de ato administrativo, o qual presume-se legal e legítimo, reputo prudente a requisição de caução como condicionante para o deferimento da suspensão da exibilidade da sanção administrativa que lhe foi aplicada.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...).

II - o depósito do seu montante integral;

(...).

2
STJ - Súmula 112 - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

3
MITIDIERO, Daniel. In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 783.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR